Tribunal: TJSP
Processo: 0011792-77.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Revisão Criminal – Roubo majorado e extorsão qualificada – Artigo 158, §§ 1o e 3o, primeira parte, e no artigo 157, § 2o, inciso I, II e V, do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal – Revisionando que foi condenado definitivamente. Requerimento de absolvição ou desclassificação para delito diverso. Pleitos subsidiários de reconhecimento de crime único ou do concurso

Ementa:
Revisão Criminal – Roubo majorado e extorsão qualificada – Artigo 158, §§ 1o e 3o, primeira parte, e no artigo 157, § 2o, inciso I, II e V, do Código Penal, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal – Revisionando que foi condenado definitivamente. Requerimento de absolvição ou desclassificação para delito diverso. Pleitos subsidiários de reconhecimento de crime único ou do concurso formal de delitos, bem como diminuição da reprimenda aplicada.
Suficiência do conjunto probatório produzido para embasamento da condenação proferida.
Dosimetria da pena que se mostrou justificada, não cabendo reparo.
Irrescindível a condenação do Revisionando.
Ação de Revisão Criminal improcedente.